Tribunal: TJBA
Processo: 0001001-81.2013.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001001-81.2013.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

Advogado(s)
:
NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, LEONARDO PEREIRA RIBEIRO, CAMILA GOMES DE DEUS

APELADO: CRISTIANO DE JESUS MAIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER FÉRIAS INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DO SERVIDOR. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO SATISFEITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Sebastião Laranjeiras contra sentença que o condenou ao pagamento de quatro períodos de férias não gozadas (2007/2008 a 2010/2011), com adicional de um terço, em favor de servidor público municipal ocupante do cargo de agente administrativo da educação desde 2007. Em suas razões recursais, o Município sustenta carência de ação por ausência de requerimento administrativo prévio de gozo das férias, comportamento contraditório do apelado (
venire
contra
factum

proprium
), insuficiência de fundamentação da sentença
.

II. Questão em discussão

Discute-se se a ausência de requerimento administrativo de gozo de férias pelo servidor configura carência de ação e se o Município demonstrou o cumprimento de sua obrigação de conceder os períodos de férias questionados.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de carência de ação, pois incumbe à Administração — e não ao servidor — o dever de programar e conceder férias dentro do período concessivo. No mérito, o Município não produziu qualquer prova de que as férias foram concedidas ou pagas, não satisfazendo o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), sendo igualmente improcedente a tese do

venire
contra
factum

proprium
, uma vez que o silêncio do servidor, decorrente da subordinação estatutária, não configura comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Majoração dos honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação.

Tese: A Administração Pública tem o dever de programar e conceder férias ao servidor dentro do período concessivo, independentemente de requerimento administrativo, incumbindo-lhe o ônus de comprovar o cumprimento dessa obrigação, sob pena de
conversão

em
indenização pelas férias não gozadas.

Referências jurídicas

Legislação:

Art. 373, II, do CPC (Lei nº 13.105/2015); art. 85, §§2º, 3º e 11, do CPC; art. 489 do CPC.

Jurisprudência:

STJ —

AgR
g
no

AREs
p
nº 827.300/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 03/03/2016.
TJBA — APL nº 0347632-77.2013.8.05.0001, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível,
publ
. 26/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001001-81.2013.8.05.0185, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS e como apelada CRISTIANO DE JESUS MAIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA